Tribunal: STJ
Processo: 1012472-58.2020.8.26.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992261 - SP(2025/0263022-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: EDSON NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAURÍCIO MARQUES MARTINS - SP311811
MANOELA SILVA NETTO SOARES DE MELO - SP311819
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4310a4ef-2ad1-4536-a10e-86aadcc0b73b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992261 - SP(2025/0263022-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: EDSON NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MAURÍCIO MARQUES MARTINS - SP311811
MANOELA SILVA NETTO SOARES DE MELO - SP311819
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação da
Súmula 182/STJ,
Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade, em especial o óbice da
Sustenta que a controvérsia é
Súmula 7/STJ.
de direito, pois versa sobre a impossibilidade de custeio de tratamento em local não
credenciado, com violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil e 12 da
e
Lei 9.656/98,
que, no AREsp, houve tópico próprio demonstrando a não incidência da Súmula 7/STJ.
Na sua impugnação ao agravo interno, SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO
CAMILO alega que a tese da agravante demanda reexame do conjunto fático-
probatório, pois seria necessário verificar a situação concreta quanto à rede
Documento eletrônico VDA55553446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 912ecc16-244c-4371-b670-fd7f977a72fb

credenciada e às hipóteses excepcionais de
Defende a correção
urgência/emergência.
da decisão monocrática por aplicação da
e requer a negativa de
Súmula 7/STJ
provimento, com condenação em custas e honorários.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso impugnando acórdão do Tribunal de Justiça de São
Paulo assim ementado:

Apelação - Plano de saúde – Ação de Cobrança – Insurgência contra sentença
que julgou procedente a lide secundária para condenar o plano de saúde, de forma
regressiva – Serviços prestados em hospital credenciado – Obrigação do plano de
saúde de arcar com os custos dos exames de diagnóstico – Sentença mantida –
Recurso improvido.

O recurso especial interposto pela operadora de saúde não foi admitido pelo
Tribunal de origem em razão de ausência de demonstração de vulneração aos arts.
421 e 422 do Código Civil e 12 da
e de incidência da
Lei 9.656/98
Súmula 7/STJ.
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
todos os requisitos estavam presentes, que o acórdão recorrido contrariou a lei federal
e que não pretendia reexame de provas, tratando-se de matéria exclusivamente de
direito relacionada ao custeio de tratamento fora da rede credenciada.
Indicou violação aos arts. 421 e 422 do Código Civil e 12 da Lei 9.656/98,
com reiteradas razões de mérito e menção genérica à não incidência da Súmula 7/STJ.
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que a impugnação à
foi genérica, limitando-se a
Súmula 7/STJ
afirmar tratar-se de questão de direito e de “nova interpretação” sem demonstrar, de
forma efetiva e concreta, quais premissas fáticas foram adotadas pelo acórdão
recorrido e que permaneceriam incontroversas, nem por que o exame pretendido
prescindiria de revolvimento do acervo probatório. Ausente, portanto, ataque específico
e suficiente ao fundamento de incidência da
exigido para afastar o
Súmula 7/STJ,
óbice.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Documento eletrônico VDA55553446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 912ecc16-244c-4371-b670-fd7f977a72fb

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto
Documento eletrônico VDA55553446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:17
Código de Controle do Documento: 912ecc16-244c-4371-b670-fd7f977a72fb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.261 / SP
Número Registro: 2025/0263022-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10124725820208260020 20240001143052
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: EDSON NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADOS : ANDRÉ MAURÍCIO MARQUES MARTINS - SP311811
MANOELA SILVA NETTO SOARES DE MELO - SP311819
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - SP155456
DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - SP272633
AGRAVADO
: EDSON NASCIMENTO DE SOUZA
ADVOGADOS : ANDRÉ MAURÍCIO MARQUES MARTINS - SP311811
Documento eletrônico VDA55855448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 618de752-c344-41ed-972b-bd51df5d9435

MANOELA SILVA NETTO SOARES DE MELO - SP311819
AGRAVADO
: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:05
Código de Controle do Documento: 618de752-c344-41ed-972b-bd51df5d9435